Tribunal: TJMT
Processo: 1012588-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012588-44.2020.8.11.0000
IMPETRANTE DR. WAGNER ROGÉRIO NEVES DE SOUZA
PACIENTE AUDRINEY DOS SANTOS MARQUES
Vistos, etc...
Data máxima vênia do pronunciamento judicial de ID 46621950, a leitura atenta da petição inicial dá a entender que o constrangimento ilegal a que submetido o paciente não deriva do v. acórdão prolatado na Revisão Criminal no. 1006719-37.2019.8.11.0000, mas da circunstância de o d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital/MT, a despeito de ter excluído uma das guias de execução penal expedidas em face do paciente em razão da desconstituição do trânsito em julgado da condenação justamente à conta da procedência de dita ação revisional; não retificou o cálculo da pena relativa à guia executiva remanescente, o qual considerou a (agora inexistente) reincidência como agravante e como óbice à concessão da minorante do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006.
Nesses termos, salvo melhor juízo, a redistribuição feita a este subscritor revela-se equivocada, pois, se a única guia de execução penal que ainda subsiste em desfavor do paciente é aquela oriunda da ação penal n.o 0040687-80.2018.8.11.0042, cujo recurso de apelação foi julgado sob a relatoria do Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva (cf. certidão de ID 46358470), de acordo com a Consulta n.o 7/2016-DEJAUX [Cia 0134599-34.2016.811.0000], a ele compete o julgamento das ações, recursos e incidentes relacionados à execução penal, in verbis:
“(...) especificamente no executivo de pena em que integram várias lides (unificação das penas), (...) não há que se falar em prevenção, seguindo a tramitação na distribuição do Agravo em Execução Penal a regra insculpida no caput do artigo 80, RITJMT, salvo a prevenção decorrente de incidente oriundo do próprio recurso (Agravo em Execução), (...) OU AINDA SE TODOS OS PROCESSOS DA UNIFICAÇÃO DA PENA HAVIAM SIDO SUBMETIDOS À RELATORIA DE UM ÚNICO MEMBRO DESTE SODALÍCIO, em ambos os casos, não foram considerados prejudicados ou não conhecidos (§3o).” (negrito e sublinhado no original) (destaquei com letras maiúsculas).
Entretanto, se o Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva ainda entender que não está prevento para o julgamento do vertente writ, considerando que o remédio heroico fora inicialmente distribuído por sorteio ao Exmo. Des. Marcos Machado, não há que se falar em nova redistribuição [como a que ocorrera a este Desembargador abaixo assinado], mas em remessa dos autos ao Relator originariamente escolhido por sorteio.
Com tais considerações, devolva-se o feito ao Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva, para as providências que entender cabíveis, devendo ser cancelada a redistribuição efetivada a este subscritor, com a ‘baixa’ de praxe no acervo.
Cumpra-se COM A URGÊNCIA que o caso requer.
Cuiabá-MT, 29 de junho de 2020.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI